Tribunal: TJDFT
Processo: 0734223-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, em face à decisão deste Relator, que deferiu “o pedido liminar para determinar que a autoridade impetrada providencie o imediato tratamento oncológico ao impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, em unidade da rede pública de saúde ou em rede privada, às suas expensas, sob pena de sequestro de verba pública para assegurar o atendimento na rede particular.” (ID. 75371574). O embargante sustentou que o decisum apresenta erro material, pois a pretensão formulada no writ seria apenas para que fosse disponibilizado ao impetrante “consulta oncológica clínica”, e não de tratamento oncológico. Pugnou, assim, pelo provimento dos aclaratórios para que fosse sanado “o erro material apontado.” (ID. 75715547). Intimada, a parte embargada pugnou pela rejeição do recurso (ID. 76515982). É o relatório. Decido. Conforme dispõe a norma insculpida no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, os embargos de declaração, além de suprir omissão e sanar obscuridade e contradição no julgado, têm por escopo a correção de erro material (inciso III). O poder-dever do magistrado quanto à retificação do julgado também está contemplado no art. 494, inciso I, do Diploma Adjetivo. No caso, não se constata no decisum embargado o alegado erro material, uma vez que a obrigação nele estabelecida é certa e específica no sentido de que cabe à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal disponibilizar o tratamento necessário para enfermidade do impetrante, o qual tem início com a marcação de “consulta oncológica clínica”. A partir dessa consulta oncológica, a Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria de Saúde do DF – CERA, por meio de seu sistema “SISREG III, iniciaria o tratamento adequado do paciente, inserindo-o na rede de atendimento ambulatorial especializado. Esta informação pode ser facilmente obtida no próprio sítio eletrônico da Secretaria de Saúde[1], no qual consta inclusive a existência do programa “O CÂNCER NÃO ESPERA. O GDF TAMBÉM NÃO”. Revela-se absolutamente incongruente a alegação do Distrito Federal nestes embargos, mesmo tendo ciência – ou ao menos presume-se ter – acerca do fluxo de atendimento aos pacientes oncológicos, previsto por sua Secretaria de Saúde. Conforme assinalado na decisão embargada, o quadro clínico do impetrante é considerado grave, segundo o relatório médico, o que “revela a necessidade de um pronto-atendimento, pois a demora e ausência de previsão para a continuidade do tratamento podem comprometer a própria vida do impetrante, pessoa idosa, cuja prioridade no atendimento também está assegurada pelo artigo 3o, § 1o, inciso VIII, da Lei n. 10.741/2003.”. Nesse passo, não merece acolhida a tese defendida nestes aclaratórios, uma vez que inexiste erro na decisão que deferiu a liminar na ação mandamental. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, conforme determinado na parte final da decisão embargada (ID. 75371574). Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912 [1] https://www.saude.df.gov.br/oncologia. Consulta realizada em 29/10/2025.